Tribunal: TJBA
Processo: 8014043-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-11
Data de publicação: 2025-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014043-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LOUISE DOS SANTOS NERIS

Advogado(s)
:
BRUNO GLAUCO DE MELO SILVA

APELADO: EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO FRANCO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA NA ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL N.º 485, DO STF. ANÁLISE DA PROFUNDIDADE DAS QUESTÕES QUE COMPETE À BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por LOUISE DOS SANTOS NERIS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, que nos autos da Ação Ordinária n.º 8014043-45.2024.8.05.0001, julgou improcedente a ação que objetiva a recontagem de questão objetiva do concurso público para seleção de candidatos ao cargo de Policial Militar do Estado da Bahia, regido pelo EDITAL N.º IEP-CPCP 052/08/2023.

2 – Inicialmente, verifica-se que não merece guarida a preliminar de nulidade da sentença em razão da improcedência liminar do pedido. O artigo 332 do CPC elenca as hipóteses que permitem ao Magistrado utilizar do referido instrumento com vistas a alcançar celeridade na prestação jurisdicional. No presente caso, sobejou demonstrado o requisito legal imposto pelo referido dispositivo, considerando que a matéria se amolda a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade do Poder Judiciário se adentrar ao mérito administrativo (Recurso Extraordinário n.º 632.853/CE, processado com repercussão geral reconhecida (TEMA 485).

3 – Cabe ao Juiz ampla liberdade para proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.

4 – De igual modo deve ser afastada a prefacial de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Incabível falar-se em ausência de fundamentação quando devidamente considerados os argumentos aduzidos pelas partes, as provas produzidas e as normas legais aplicáveis ao caso concreto. Cumprido, portanto, o dever constitucional de motivação da sentença expresso no artigo 93, inciso IX, da Carta da República, não servindo a descaracterizar o atendimento desta obrigação funcional as genéricas razões aduzidas no presente recurso.

5 – Quanto ao mérito, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal decidiu ser vedado ao Poder Judiciário substituir-se à Banca Examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, conforme se observa do Recurso Extraordinário n.º 632.853/CE, processado com repercussão geral reconhecida (TEMA 485), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes

6 – Com efeito, a formulação de questões objetivas propostas é de exclusiva responsabilidade dos examinadores, por se tratar de atividade inerente à Administração Pública. A apreciação do Poder Judiciário restringe-se ao exame de legalidade das normas do edital e dos atos praticados pela Comissão Examinadora, sendo vedado manifestar-se sobre o critério de correção de prova, interpretação de questões e atribuição de notas.

7 – Nestas condições, tem-se que o Poder Judiciário, em regra, não pode apreciar os critérios de formulação das questões ou de correção das provas, por dizer respeito ao mérito administrativo de atuação da Banca Examinadora, sendo vedado, portanto, substituí-la neste papel, exceto se diante de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, para fins de avaliar a compatibilidade entre os questionamentos formulados e o edital do certame.

8 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida no processo de origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8014043-45.2024.8.05.0001, originária da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante LOUISE DOS SANTOS NERIS, apelados EPL EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES LTDA – ME e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da relatora.

III